Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-78.2012.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001192-78.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO EDUARDO CAPITANI RESENDE - CPF: 021.287.927-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURENTINO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO - CPF: 004.460.121-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-78.2012.8.11.0029

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DELAÇÕES DOS CORRÉUS, ALIADAS À APREENSÃO DA
RES FURTIVA
– EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELE NA EMPREITADA CRIMINOSA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS RELATIVAS A FATOS POSTERIORES AO CASO EM APREÇO PARA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nas declarações das vítimas, nas delações dos envolvidos na empreitada criminosa, além da apreensão da
res furtiva
em poder do acusado.

“Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes”
(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-78.2012.8.11.0029

APELANTE: NELSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nelson Sousa da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do CP).

Em suas razões, o apelante
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer
a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001192-78.2012.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Nelson Sousa da Silva
, a prática do crime de furto qualificado [
art. 155, §4º, inciso IV, do CP
], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 29 de Junho de 2012, no período vespertino, em determinada fazenda, zona rural desta Comarca de Canarana/MT, sem endereço noticiado nos autos, os denunciados NELSON SOUSA DA SILVA e LAURENTINO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO, com nítido animus furandi, subtraíram, em concurso de pessoas, para si ou para outrem, 19 (dezenove) semoventes domesticáveis de produção (gado), de propriedade de Fausto Silva Ferreira Badaró. Segundo restara apurado, a pessoa de Fausto Silva Ferreira Badaró Junior, via contato telefônico, na qualidade de mandante, determinara que denunciado Nelson realizasse um furto de gado na propriedade rural de seu genitor, Fausto Silva Ferreira Badaró. Diante disso, o denunciado Nelson contratara Laurentino em Nova Xavantina/MT, a fim de que o mesmo, ciente da ação, lhe ajudasse na empreitada em questão. Assim agindo, e estando na propriedade da vítima, Nelson e Laurentino embarcaram 19 (dezenove) animais bovinos em um caminhão, conduzido por pessoa sem ciência da prática delitiva (Euripedes Rodrigues Malvina), tendo o denunciado Laurentino deslocando-se com o veículo em direção à Barra do Garças/MT e o denunciado Nelson, para o mesmo destino, pilotando uma motocicleta. Diante do horário avançado, os denunciados dormiram nas imediações de um posto de gasolina em Água Boa/MT. No período matutino do dia seguinte, ao chegarem juntos em Nova Xavantina/MT, Laurentino passara a pilotar a moto e Nelson fora para o caminhão. Ato contínuo, antes de se aproximarem de Barra do Garças/MT, os denunciados foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), momento no qual o denunciado Nelson empreendera fuga no matagal, haja vista a existência de mandado de prisão em seu desfavor, ao passo que o denunciado Laurentino e o motorista Eurípedes foram conduzidos à sede da Polícia Civil de Nova Xavantina/MT. No dia 16 de Julho de 2012, o denunciado Nelson se apresentara na delegacia de Nova Xavantina e confessara todo o contexto fático, isto é, a ordem emanada de Fausto Silva Ferreira Badaró Junior e a unidade de desígnios com o denunciado Laurentino. À luz do exposto, o Ministério Público denuncia NELSON SOUSA DA SILVA e LAURENTINO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO, já qualificados, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se à citação dos denunciados para o oferecimento de defesa, para ao final serem condenados, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante indicadas”
.

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa do recorrente, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

A vítima Fausto Silva Ferreira Badaró narrou em juízo que na época morava no Espírito Santo, quando seu vizinho de fazenda ligou informando que havido sido furtado gado de sua propriedade, ocasião em que ligou para o seu filho caçula, que residia em Água Boa/MT, o qual foi até a delegacia e registrou uma ocorrência. De imediato, os agentes entraram em ação e conseguiram localizar o gado em Nova Xavantina/MT, dentro de um caminhão.

A testemunha Vinícius Ferreira Badaró, filho da vítima, quando inquirida em juízo, confirmou o furto ocorrido na fazenda de seu pai:

“Promotora: O senhor tem conhecimento sobre esses fatos?

Vinícius: Positivo.

Promotora: O que o senhor pode relatar para a gente?

Vinícius: Na verdade não foi só um roubo. Essa fazenda ai é do meu pai, Fausto Silva Badaró. Na época foram dois roubos de gado. Foram dois caminhões roubados. Na época eu morava em Água Boa e aos finais de semana eu ia para fazenda cuidar do gado, certo. Meu pai morava no Espírito Santo e deixou eu responsável pela fazenda. No início da semana de carnaval o vizinho de fazenda nosso entrou em contato comigo e me informou que tinha entrado um caminhão dentro do curral e carregou um gado.

Promotora: Como que é o nome desse vizinho?

Vinícius: José Argentino dos Santos, Zequinha, nós chamamos ele. Então esse José Argentino dos Santos, que é o Zequinha, que é vizinho de Fazenda nosso lá, me ligou e me informou que um caminhão tinha entrado lá dentro, tinha rastro no curral, aí eu fui na delegacia de Canarana, como é para início da semana de Carnaval eles me informaram que não podia ir lá, não tinha como fazer um boletim de ocorrência, porque não tinha escrivão, não tinha ninguém na delegacia, só podia na outra semana, após a término do Carnaval né. Aí eu fui até a fazenda, peguei um trator do José Argentino do Santos e quebrei o curral, o curral já estava podre, quebrei o curral, onde que carregaram o gado, o curral não estava muito bom, eu já fui e quebrei e deixei só o embarcador montado, o resto do curral todo eu quebrei com o trator do Zequinha, que é o José Argentino dos Santos. Tratei o gado, conferimos o gado, que ele tinha um pasto para ele né, na época, e voltei pra Água Boa, onde eu residia e trabalhava. Numa segunda-feira, quando eu ia lá na delegacia abrir o boletim de ocorrência, antes de eu ir na delegacia o Zequinha me ligou de novo, que é José Argentino dos Santos, e me falou: ‘ministro o caminhão veio aqui e carregou outra carga de gado seu, do seu pai aqui ó. Vai na delegacia e informa pra eles’. Aí foi onde que eu fui na delegacia de Água Boa e comuniquei o furto do gado, já na verdade era o segundo furto né, era o segundo caminhão que estava sendo furtado de gado na fazenda do pai. E nisso quando eu fui na delegacia, fiquei lá, eles entraram em contato com outras delegacias informando, e aí eles informaram para mim que tinha um caminhão preso com gado que se encontrava na delegacia de Nova Xavantina, que a federal tinha aprendido lá perto de Barra do Garças. Aí pediram para mim fazer um desenho da marca do gado e eles iam averiguar lá se era o gado nosso que tinha desaparecido, aí eu desenhei a marca para ele lá ele ligou na delegacia de Nova Xavantina, o policial subiu em cima e reconheceu, viu que a marca era a marca do gado do pai. Aí ele já pediu para mim deslocar lá para a delegacia de Nova Xavantina, aí quando eu cheguei lá, eu fiz o desenho no papel, entreguei para o policial, que era um desenho de um boi com as minhas iniciais dentro do boi, subi em cima do caminhão com um policial e foi confirmado que o gado era do pai que tinha sido roubado, certo. Aí o policial pediu para ver se eu queria ver os presos, disse que tinham 3 pessoas dentro do caminhão, na qual um tinha fugido para o mato, o outro era um motorista e tinha outra pessoa acompanhando o motorista, disse que tinham 2 pessoas presas na delegacia. Pediram se eu queria ver e eu falei que não tinha interesse, e esse tipo de gente eu não faço questão de conhecer. Assinei um termo, peguei o gado, fretei um caminhão na cidade e levei o gado embora.

Promotora: Então vocês chegaram a recuperar o gado?

Vinícius: A segunda carga foi recuperada.

Promotora: Porque foi apreendida nas proximidades de Barra do Garças, na PF lá de Barra do Garças?

Vinícius: Isso.

Promotora: Eram 19 cabeças de gado?

Vinícius: Isso. (...)

Promotora: O senhor não conhecia o Nelson e o Laurentino?

Vinícius: Não. No dia o policial pediu para ver se eu queria ver eles, que estavam preso lá na delegacia, eu falei que não queria ver e até hoje nem sei quem que é, não conheço nem a cara desse dessas pessoas, só peguei o gado, vendi logo para acabar com o problema e a única coisa que eu sei falar é o seguinte, com 2 pessoas não carregava esse gado lá na fazenda do pai, porque precisa de muita gente para carregar o gado e fazer o que eles fizeram, porque é o segundo roubo, eles montaram o curral todinho que eu tinha quebrado com um trator, amarraram com arame e embarcaram a segunda carga. [...]”
(id. 101351527)
.

O acusado Laurentino Joaquim de Almeida Neto, por sua vez, admitiu que acabou participando da empreitada após ser contratado pelo apelante para consertar um curral,
verbis
:

“
Que fora contratado pelo acusado Nelson para conserta um curral, pois este iria fazer um carregamento de um gado. Que ficou o dia inteiro consertando o curral e colocando o gado dentro do curral, pois no dia seguinte levariam o gado até a cidade de Barra do Garças
. Que após fechar o gado, seguiram sentido Ribeirão Cascalheira, pois Nelson lhe disse que já havia combinado com o proprietário do caminhão, o qual estava aguardando em um posto abandonado as margens da BR 158. Que depois de encontrarem o dono do caminhão, retornaram para a fazenda no mesmo dia para carregarem o gado, por volta das 21h00min, sendo que depois do carregamento se deslocaram com o caminhão e uma motocicleta sentido Barra do Garças. Que quando transitava na BR 158 de motocicleta, foi abordado pela PRF, oportunidade em que fora apreendida a motocicleta que estava levando, pois não portava os documentos obrigatórios. Que disse aos agentes que estava com Nelson no caminhão que estava vindo atrás, apresentando somente a CNH. Que logo em seguida chegou o caminhão, porém,
Nelson ao perceber que seria preso, evadiu-se do local entrando no mato.
[...]”
(áudio id. 120530562).

No mesmo sentido foi a declaração de Eurípedes Rodrigues Malvina, motorista do caminhão:

“Que na data de 29 de junho de 2012, por volta das 11h00min,
foi procurado por Nelson
que queria contratar um frete do município de Canarana, próximo do Rio Turvo, para a cidade de Barra do Garças. Que no momento Laurentino Joaquim de Almeida Neto estava em uma moto, cor vermelha,
sendo combinado que iria transportar 19 cabeças de gados, ocasião em que Nelson disse ser o proprietário do gado e tinha nota fiscal e GTA, porém, não apresentou
. Que foram abordados na altura da Fazenda ML4 pela PRF. Que Nelson disse que iria resolver a situação da moto que estava apreendida com os policias,
ocasião em que correu para dentro do mato, evadindo-se do local
”
(áudio id. 120530562).

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, declarando que não sabia que o gado que iria transportar era produto de furto, e que o proprietário da fazenda tinha ciência do serviço que seria realizado.

Apesar da negativa de autoria do apelante, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com os depoimentos dos demais envolvidos no furto, e do registro da ocorrência pelas vítimas.

Tanto Laurentino como Eurípedes foram categóricos ao afirmar que Nelson os contratou para fazer o transporte das 19 (dezenove) cabeças de gado, e que, na abordagem policial, ele empreendeu fuga pelo mato, circunstância que lança pá de cal no tocante ao conhecimento do réu da prática delitiva, caso contrário não teria motivo para fugir, após ter sido encontrado em posse da
res furtiva.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de Nelson Sousa da Silva

na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação dele é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de redução da reprimenda, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal.
O réu ostenta antecedentes criminais, visto que possui alguns executivos de pena encerrados e um pendente de cumprimento autos 0012151-81.2015.811.0004 (Barra do Garças), com trânsito em julgado posterior à data dos fatos apurados na presente ação penal, embora não configure a agravante da reincidência pode ensejar o acréscimo da pena-base
. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
FIXO a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

SEGUNDA FASE:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, razão pela qual MANTENHO a pena provisória em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão que mantenho a pena provisória
e a torno DEFINITIVA em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente
”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa tão somente a circunstância judicial atinente aos antecedentes do réu.

Ocorre que, analisando a folha de antecedentes do réu e o seu executivo de pena [0012151-81.2015.811.0004], a despeito de existir diversas condenações em seu desfavor, constato que todas elas [autos n. 0003237-11.
2014
.811.0021, 0014315-77.
2019
.811.0004 e 0005523-03.
2020
.811.0004] não prestam ao recrudescimento da pena basilar, uma vez que são referentes a fatos posteriores ao caso em apreço [ocorrido em
2012
].

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO.
MAUS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES AO DESCRITO NA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] III - No presente julgado, não foi apresentado nenhum fundamento concreto para o agravamento do regime,
uma vez que as condenações exaradas pelo Tribunal de origem ocorreram em data posterior ao presente fato
. Nesse diapasão, insta consignar que "
Se condenação posterior aos fatos não permite o incremento da pena-base, ainda que a título de maus antecedentes, a teor do entendimento da Súmula 444/STJ
, descabe falar em fixação de meio prisional mais severo por ter sido o réu novamente preso em flagrante após a prática do delito sob apuração." (HC n. 464.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/10/2018)
(AgRg no AgRg no HC 537.370/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. CONSTATAÇÃO. RECESSO FORENSE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS CRIMINAIS. ESPECIALIDADE NORMATIVA DO ART. 798, CAPUT E § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO REALIZADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES AO OBJETO DA LIDE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE
. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DEVIDO. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...] 5. Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra "antecedentes", entende o Superior Tribunal de Justiça
que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes
.

6. In casu, a teor das informações consignadas na certidão de antecedentes criminais do Apenado, depreende-se que a infração penal discutida no presente caso teria ocorrido em novembro de 2008, enquanto a pena executada no processo n.º 0231037-56.2012, utilizado como maus antecedentes, decorreu de condenação por fato ocorrido em 2011, o que não pode subsistir. [...]
(AgRg no AREsp 1284680/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Destarte, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, redimensiono a pena-base ao mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a qual torno definitiva em razão da inexistência de agravantes/atenuantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

Por força da nova reprimenda aplicada, estabeleço o
regime aberto
para início do seu cumprimento, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2º].

De conseguinte, deve ser reconhecida,
de ofício
, a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O
apelante foi condenado à pena
in concreto
de
2 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime de furto qualificado; logo, seguindo a norma do art. 109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos.

Dessa forma,
como a denúncia foi recebida em
14-7-2017
(último marco interruptivo) e a sentença condenatória proferida em
18-3-2022
, forçoso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto
do crime ocorreu em 14-7-2021, já estando extinta a punibilidade do acusado na data da decisão que o condenou
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal, readequando a sua pena definitiva para

2 (dois) anos de reclusão,
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

De conseguinte, reconheço,
de ofício
, a
prescrição
retroativa da pretensão punitiva do Estado
, julgando extinta a punibilidade do acusado
Nelson Sousa da Silva
, com supedâneo no art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022